Tribunal: TJES
Processo: 5013507-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013507-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEVERSON MUNIZ CORREIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REMIÇÃO.

APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O apenado terá direito à remição, pelo estudo, em razão da aprovação dos exames nacionais, quando não estiver vinculado à atividade regular de ensino dentro do estabelecimento prisional, conforme previsão do art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ.

2. No caso, o apenado foi aprovado no ENEM, no mesmo período em que concluiu o ensino médio, em frente regular de estudo na unidade prisional, razão pela qual não poderá ter sua pena remida novamente pelo mesmo fato gerador, qual seja, o estudo de ensino médio.

3. Recurso ministerial conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5013507-41.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: CLEVERSON MUNIZ CORREIA
Advogado do(a) AGRAVADO: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em razão da decisão de seq. 203.1, proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que deferiu o pedido de remição, pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em favor do recorrido
CLEVERSON MUNIZ CORREIA
.

Em suas razões (seq. 222.2), o Ministério Público
requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja desconsiderada a remição concedida a
o apenado, em razão da sua aprovação no ENEM, pois o agravado já teve a sua pena remida quando concluiu o Ensino Médio
em frente regular de estudo
na unidade prisional,
de modo que com a remição foi duplamente beneficiado pelo mesmo fato
.

Em relação à remição por aprovação, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ,
indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja
vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade, e realizar estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Assim, se o apenado estiver vinculado a atividade regular de ensino, dentro do estabelecimento penitenciário, e for aprovado no ENEM, não poderá ter sua pena remida novamente, pelo mesmo fato gerador, qual seja, o estudo de ensino médio.

Sobre o tema, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 753.813/SC,
relator
Ministro Rogerio Schietti
Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de
16/3/2023
).

No caso em análise, verifico que o apenado, cursou o ensino médio,
entre maio e agosto de 2023
, em frente regular de estudo, da unidade prisional (id. 6581393).

Desta forma, não restou demonstrado que a aprovação parcial do agravado no ENEM, ocorreu somente por esforço próprio, isto é, em razão de estudos autônomos realizados no interior do estabelecimento prisional, após o seu período de vinculação nas atividades regulares de ensino.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id. 81788491),
DOU PROVIMENTO
ao recurso
ministerial,
a fim de excluir a concessão da remição, em favor do apenado
CLEVERSON MUNIZ CORREIA
, em razão da sua aprovação no ENEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para dar provimento ao recurso.